Tribunal: TJBA
Processo: 8003045-56.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003045-56.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MICHAEL BOA MORTE DIOGO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI Nº 10.826/2003). RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO E IDENTIFICAÇÃO FORMAL DO POLICIAL. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO. 1. Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e Michel Boa Morte Diogo em face da sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando Michel Boa Morte Diogo à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 15 da Lei 10.826/2003. 2. Autoria e Materialidade: Comprovadas por depoimentos das vítimas e policiais, coesos e em harmonia com os demais elementos probatórios. Confissão em sede policial corrobora a autoria. Outrossim, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, e os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são idôneos, conforme jurisprudência consolidada. 3. Majorantes do roubo: Uso de arma de fogo e concurso de pessoas devidamente demonstrados. Desnecessária a apreensão e perícia da arma, bastando outros meios de prova para caracterização da qualificadora (art. 157, §2º-A, I, CP). Dosimetria: Correta valoração das circunstâncias do crime. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ. 4. Pena de Multa e Custas Processuais: Pena pecuniária mantida em razão de expressa previsão legal. Eventual suspensão da exigibilidade das custas deve ser analisada no Juízo de Execução. 5. Direito de Recorrer em Liberdade: Indeferimento em razão da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva. 6. Concurso de Crimes: Reconhecimento do concurso formal entre os delitos, conforme art. 70 do Código Penal, manutenção nos termos da sentença, considerando que o réu cometeu os delitos de roubo majorado e disparo de arma de fogo em um único contexto fático, praticando uma única conduta que culminou na ocorrência de múltiplos delitos. 7. Considerando que houve pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo a título de ressarcimento às vítimas, determina-se que seja fixado pelo Juízo de piso competente o valor mínimo a ser pago pelo réu a título de reparação dos danos, conforme o pedido do Ministério Público, e considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas. APELO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003045-56.2024.8.05.0150, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, tendo como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MICHEL BOA MORTE DIOGO e, como Apelados, o MICHEL BOA MORTE DIOGO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 15 de janeiro de 2025.